Tribunal: STF
Processo: RHC 217589
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Progressão de regime. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ART. 112 DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP). SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FALTA GRAVE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime foi indeferida com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Para se desconstituir a conclusão a que chegou a Corte estadual, sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, é necessário o exame minucioso do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. 



    2. Agravo desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu a progressão da paciente ao regime semiaberto, por falta do requisito subjetivo. Interposto recurso pela defesa, o Tribunal estadual negou-lhe provimento.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 723.506, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o exame criminológico realizado é contraditório. Enquanto o boletim de comportamento carcerário demonstra um comportamento impecável da apenada, além do registro de ela trabalhar e estudar na unidade prisional desde o primeiro dia presa, na mesma linha, o relatório social é enfático em anotar que a progressão de regime é adequada e imprescindível para a presa, que faz jus ao benefício; o relatório psicológico, eivado de termos imprecisos e expressões pouco técnicas, vai em sentido contrário às demais peças. Por fim o parecer da diretora do presídio, SEM FUNDAMENTAÇÃO, ignora todas as peças favoráveis à apenada ao notar ser desaconselhável a progressão ao regime semiaberto”. 



    5. A defesa requer o deferimento do “pedido de progressão de regime ao REGIME SEMIABERTO em favor da paciente JANDIRA MAFALDA RODRIGUES uma vez que esta COMPROVADAMENTE preenche os requisitos OBJETIVO E SUBJETIVO exigidos pela Lei de Execução Penal (art. 112 da LEP)”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[a] tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes.” (HC 179.905-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A controvérsia diz respeito ao preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão ao paciente da progressão do regime fechado para o semiaberto. 



    Quanto ao tema, dispõe o art. 112 da LEP, no que se refere ao requisito subjetivo, que o apenado devera "ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento". 



    A menção a atestado de boa conduta carcerária não impede a realização de exame criminológico, desde que em decisão motivada, nos termos da Súmula n. 439 do STJ: 



    "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 



    O magistrado, com fundamento no resultado desse exame, pode negar a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo. (...).



    [...]



    No caso, a progressão de regime foi indeferida em primeiro grau com fundamento, sobretudo, no resultado desfavorável do exame criminológico, em consonância com a jurisprudência desta Corte (...).



    [...]



    Nesse contexto, para se desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, é necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    [...]”.



    10. Ainda nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: HC 179.260-AgR, de minha relatoria; HC 212.656-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 202.583- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e RHC 169.366-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. E mais: assim com consta no parecer do Ministério Público Federal:



    “[...]



    Afigura-se correto, portanto, o indeferimento do pedido de progressão de regime se verificados elementos que denotam a inviabilidade do benefício, notadamente a existência de exame criminológico desfavorável, tal como ocorre na espécie, não se podendo descurar do fato de que se trata de apenada condenada à expressiva pena de 37 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de duplo homicídio duplamente qualificado, e que ainda possui considerável lapso de pena a cumprir (término estimado para 15/3/2052).



    [...]”.



    12. Com efeito, “a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime” (HC 135.484-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nesse sentido, veja-se o HC 209.110-AgR, Rel.ª Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator